Tribunal: STF
Processo: Rcl 56655
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Análise de legalidade de ato inicial de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União. Tema nº 445 da Repercussão Geral. Prazo de 5 (cinco) anos a partir da entrada do processo na Corte de Contas. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação de erronia na aplicação do Tema nº 445 da Repercussão Geral, uma vez que a autoridade reclamada reconheceu o direito requerido pelo servidor público, afastando os efeitos de decisão proferida pelo TCU dentro do prazo de 5 (cinco) anos da chegada do processo de concessão de aposentadoria naquela Corte de Contas.



    2. Fica referendada, assim, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do acórdão no Processo nº 5001715-72.2012.404.7000 e do trâmite da lide até o julgamento da presente reclamação.